Tribunal: TJES
Processo: 5029950-83.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029950-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: EDINA COSWOSK
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5029950-83.2024.8.08.0048

Recorrente: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS

Recorrido: EDINA COSWOSK

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA QUE EM JANEIRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2024, TOMOU CONHECIMENTO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A RÉ, OCORRE QUE A AUTORA NÃO SOLICITOU OU AUTORIZOU OS DESCONTOS, PELO QUE POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato denominado “CONTRIB. MASTER PREV - 0800 202 0125”, bem como cessar os descontos no benefício do autor, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de R$ 635,40 ( seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); C) CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ). Em conclusão, diante da procedência dos pedidos, defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.
[...]”. (3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ADUZ INEXISTIR INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS NO PRESENTE CASO, PUGNANDO PELA REMOÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE TAL NATUREZA ARBITRADA NA SENTENÇA DE ORIGEM. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER PELA MINORAÇÃO DO VALOR, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SUMA, REFUTA AS ALEGAÇÕES EXPOSTAS PELA PARTE REQUERIDA EM SEDE RECURSAL, E PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL, NA SUA INTEGRALIDADE.
(6). MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR/RECORRIDO ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NOS AUTOS. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA CONTRATOU QUALQUER SERVIÇO COM O RÉU. DEVIDAMENTE CITADO, O REQUERIDO ADUZIU A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, TAL QUAL REALIZADA NA MODALIDADE ELETRÔNICA.
POIS BEM.
APÓS ANÁLISE AO CADERNO PROCESSUAL, CONSTATEI QUE NÃO HÁ NOS AUTOS O INSTRUMENTO CONTRATUAL, O QUE DEMONSTRA AINDA MAIS A INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO SEU FIRMAMENTO, RESTANDO PORTANTO CARACTERIZADO O CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES
NA FORMA DOBRADA.
QUANTO AO DANOS MORAIS, ENTENDO QUE ACERTADA A DECISÃO DO COLEGA DE PISO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO SEU CABIMENTO. O CASO EM APREÇO TRATA DE DESCONTOS INDEVIDOS JUNTO AOS PROVENTOS DO AUTOR, A TÍTULO DE UM SERVIÇO QUE JAMAIS FOI CONTRATADO, O QUE, POR SI SÓ, JÁ É CAPAZ DE DAR ENSEJO AO FERIMENTO À PERSONALIDADE APTO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. POR FIM, QUANTO AO VALOR ARBITRADO, ENTENDO SER O MESMO CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO HAVENDO PORTANTO QUALQUER RAZÃO PARA QUE A SENTENÇA ORA OBJURGADA SEJA REFORMADA.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)